Tribunal: TJPA
Processo: 0001321-74.2018.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001321-74.2018.8.14.0034

APELANTE: ADEMILTON DOS SANTOS REIS, KEVIN WALLACE FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0001321-74.2018.8.14.0034.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM
: VARA ÚNICA DE NOVA TIMBOTEUA/PA.

APELANTES
: ADEMILTON DOS SANTOS REIS E KEVIN WALLACE FERREIRA (PATROCINADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ).

APELADA
: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, II E §2º-A, I, C/C. ART. 70, AMBOS DO CPB
.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E ROBUSTO ACERCA DA OCORRÊNCIA DA MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO MAJORADO E AUTORIA DO APELANTE. PALAVRA DA VÍTIMA. PRECEDENTES DO STJ. RESPEITADO O ARTIGO 155,
CAPUT
, DO CPP. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SÚMULA Nº 14 DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. PLURALIDADE DE RESULTADOS NATURALÍSTICOS. PENAS-BASE REVISTAS. REDUÇÃO PROPORCIONAL DOS DIAS-MULTA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA PARA KEVIN WALLACE FERREIRA. PENAS FINAIS REDIMENSIONADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer o recurso de apelação e o dar parcial provimento,

nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0001321-74.2018.8.14.0034.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM
: VARA ÚNICA DE NOVA TIMBOTEUA/PA.

APELANTES
: ADEMILTON DOS SANTOS REIS E KEVIN WALLACE FERREIRA (PATROCINADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ).

APELADA
: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Ademilton dos Santos Reis
e
Kevin Wallace Ferreira
, irresignado com a resp. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua/PA (
Num. 7284752 - Págs. 1 a 3, Num. 7284753 - Págs. 1 a 4, Num. 7284754 - Págs. 1 a 3, Num. 7284755 - Pág. 1 e Num. 7284756 - Págs. 1 e 2)
, que os condenou pela conduta delitiva disposta no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c. art. 70, ambos do CPB, às seguintes sanções:
Ademilton dos Santos Reis –
8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa
, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime; e
Kevin Wallace Ferreira –
7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mais pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa
, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

Nas razões recursais (
Num. 7284761 - Pág. 9, Num. 7284762 - Págs. 1 a 5 e Num. 7284763 - Pág. 1
) a defesa pede a absolvição dos recorrentes, sob alegação de insuficiência de provas e existência de dúvidas acerca de suas autorias delitivas. Subsidiariamente, pede a reforma das dosimetrias, no sentido de fixar as penas-base no mínimo legal ou próximo a ele, a aplicação da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CPB) com relação a Kevin Wallace Ferreira e a exclusão da majorante relativa ao emprego de arma e afastamento do concurso formal de crimes (art. 70, do CPB).

As contrarrazões ministeriais (
Num. 7284764 - Págs. 1 a 5 e Num. 7284765 - Págs. 1 e 2
) foram pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, somente para que seja aplicada a menoridade relativa em relação a Kevin Wallace Ferreira.

Instada a se pronunciar, como
custos legis
, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, “
no sentido de que seja a reformada a sentença objurgada, apenas na segunda fase da dosimetria, no tocante ao reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa, a qual deve ser compensada com a agravante da idade da vítima maior de sessenta anos, permanecendo inalterada a sentença nos demais tópicos
”
(
Num. 8001196 - Págs. 1 a 7
).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, Pa, datado e assinado eletronicamente.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01

– DA ADMISSIBILIDADE.

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte

02 – DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS RECORRENTES POR ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS E PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2º-A, I, DO CPB) E AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES (ART. 70, DO CPB).

Relativo aos argumentos em torno de o conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação dos apelantes, assim como prevalecer a dúvida de suas autorias, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (
Num. 7284752 - Págs. 2 e 3 e Num. 7284753 - Págs. 1 e 2
):

“A vítima ALUIZIO JOSÉ DE LIMA NOBRE, disse que na hora em que chegou eles não estavam lá, eles estavam em cima das mangueiras, andou por todo canto, foi ver o gado, voltou e disse para Benedito que iria comprar algo para almoçar, quando saiu foi quando eles entraram procurando pelo velho, que era sua pessoa. Os assaltantes levaram botijão, motosserra, roçadeira, foice, enxadas e outros pertences da Fazenda. O prejuízo chega a cerca de três mil reais. Não chegou a ver os assaltantes, pois estavam em cima da mangueira escondidos, e que Deus lhe bençoou pois saiu para comprar comida e se livrou do ataca. Não viu os assaltantes. Que foi a testemunhas BENEDITO que lhe disse que eles estavam em cima das mangueiras quando desceram para pegar ele, que não estava por lá no momento, os objetos não foram recuperados. O BENEDITO foi até a Delegacia de Polícia, onde fez o B.O., e lá foram mostradas várias fotos, onde BENDITO apontou os acusados, que BENEDITO somente os viu pessoalmente no momento dos fatos.

A testemunha BENEDITO JÚLIO DA MOTA, relatou que estava capinando, por volta das 09h30min, estava com a porta aberta, estava de costas para a porta, quando virou-se viu dois, cada um com um trinta de oito e anunciaram o assalto e mandaram não levantar a cabeça, depois entrou os outros três, meteram o pé da porta do quarto e levaram botijão de gás, roçadeira, foice, roupas, sapato. Sabe que foram os acusados pois os dois ficaram por perto, não viu os outros que entraram na casa, mas que reconhece os acusados. Entraram cinco para roubar, os acusados o renderam e perguntavam pelo velho que tava aqui. Foi em Igarapé Açú reconhece-los, que tem certeza que eram os dois, foram eles que ficaram consigo, que teve um que entrou na casa que estava de máscara. Viu os acusados antes da audiência e que são eles. Ainda perguntaram aonde estava o dinheiro e a arma. Que estavam armados de trinta e oito, cano curto. Os assaltantes mandaram baixar a cabeça, e ficou com a cabeça baixa, mas ficava olhando de canto de olho, estava de boné, estavam de cara limpa, só um estava de máscara, um gordo, os outros dois ficaram ao seu lado, os reconheceu na Delegacia de Igarapé-Açú, foi lá reconhece-los, que não tinham outras pessoas do lado deles, que passou duas vezes e os reconheceu. Na hora do crime ficou com medo, deram dois tiros ainda, saiu correndo para o terreno do vizinho. Na Delegacia, no momento do reconhecimento só estavam os dois acusados. Não tem dúvidas de que são os dois que ficaram perto no momento do assalto.

2.2. DA VERSÃO DOS ACUSADOS:

No seu interrogatório, o acusado ADEMILTON DOS SANTOS REIS, disse que a denúncia não é verdadeira, que nunca veio em nesta cidade, não é justo pagar por um crime que não cometeu, que não está ciente de nada, não sabe quem foi que fez, não conhece vítima, não conhece testemunhas, que é a primeira vez que anda nessa cidade, não conhece as provas do processo. No dia dos fatos não lembra onde estava, que só lembra do dia que foi preso, dia 05 de maio, na sua casa, por volta das oito horas da manhã, em Igarapé-Açú. Nega todos os fatos, que não é justo pagar por algo que não cometeu. Foi preso em Igarapé Açú por assalto, foi preso dia 04 de maio e outro acusado no dia 05 de maio, que do outro assalto está ciente e assume os fatos, mas nunca pisou nesta cidade, que não entende por que foi reconhecido pela testemunha, que não é justo. Não conhece ninguém na cidade, não tem parentes, nunca veio na cidade. Não tem participação nenhuma neste assalto, não lembra de nenhuma vítima na Delegacia em Igarapé Açú para fazer o reconhecimento, que depois que foi preso foi transferido para o presídio.

Em seguida, em interrogatório, o acusado KEVIN WALLACE FERREIRA, declarou que os fatos não são verdadeiros, que desconhece os fatos, é a primeira vez que vem a Nova Timboteua, não conhece a Fazenda. Não conhece a vítima, não conhece as testemunhas, não sabe quem fez o roubo, não sabe nada quantos aos fatos. Conhece o outro acusado de Igarapé Acú, sua família não mora lá, que estava em Igarapé Açú pois estava dando uma volta lá, passou dois dias, foi passear. Quando foi preso em Igarapé Açú não foi avisado desse outro processo, que o Delegado não pegou seu depoimento quanto a este crime, não foi ninguém fazer o seu reconhecimento pessoal, que tiraram foto sua, não possuiu nenhuma animosidade com Policiais. Que sobre o roubo não encontraram nada.

2.3. – DA ANÁLISE DAS PROVAS:

Analiso agora os depoimentos dos réus, em seus interrogatórios em juízo, em confronto com o que as vítimas e testemunhas afirmaram.

Depreende-se pela leitura dos elementos probatórios constantes dos autos que são incontroversas a autoria e a materialidade do delito em comento. Apesar de ADEMILTON DOS SANTOS REIS e KEVIN WALLACE FERREIRA negarem a autoria, foram ambos reconhecidos categoricamente pela vítima BENEDITO JÚLIO DA MOTA, tanto em sede policial quanto na audiência de instrução e julgamento, como sendo as duas pessoas dentre as cinco que adentraram na Fazenda, sendo que os acusados foram apontados como os indivíduos que anunciaram o assalto e o renderam por meio de grave ameaçada mediante armas de fogo.

Conforme o apurado, ADEMILTON DOS SANTOS REIS e KEVIN WALLACE FERREIRA participaram de forma ativa do ato criminoso, a ele aderiram e nada fizeram para impedir a sua execução, sendo apontado pelas vítimas como as pessoas que estavam de cara limpa, ambos portando armas de fogo e que em concurso de outros indivíduos subtraíram da propriedade de ALUÍZIO JOSÉ DE LIMA NOBRE os seguintes pertences: botijão de gás, roçadeira, foice, roupas e sapatos. Perfazendo o prejuízo de aproximadamente, nas palavras da vítima, três mil reais.

Pelas declarações da testemunha BENEDITO JÚLIO DA MOTA, que foi clara em seu depoimento prestado mediante o crivo do contraditório e da ampla defesa dos réus, se colhe o relato com riqueza de detalhes e imputa, sem titubear, a autoria do crime em comento aos acusados.

Ainda que não conste nos autos a apreensão das armas de fogo utilizadas pelos réus, o fato dos acusados estarem portando no momento foi corroborado pela testemunha ocular, não sendo o caso de desclassificação da qualificadora da violência com o emprego de arma.

Importante salientar que não é crível a versão dos acusados de que nunca estiveram em Nova Timboteua, tendo em vista que não informaram onde estavam no dia dos fatos, deixando de comprovar álibi neste sentido.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando corroborada pelo conjunto probatório constante nos autos, mostrandose incabível o pleito de absolvição por insuficiência de provas.

Neste sentido é jurisprudência:

(...)

Com relação ao reconhecimento do acusado pela vítima em audiência, e sua relevância para a caraterização da autoria delitiva, temos a jurisprudência:

(...)

2.4. DA EMENDATIO LIBELLI:

Como se sabe, o Juiz não está adstrito à imputação penal constante na denúncia, eis que o acusado dela não se defende, mas dos fatos constantes na peça exordial. Pois bem, na denúncia, foi imputado aos acusados a prática de roubo qualificado somente quanto à vítima ALUÍZIO JOSÉ DE LIMA NOBRE, todavia, constatou-se que BENEDITO JÚLIO DA MOTA também foi vítima do delito, uma vez que teve seus pertences pessoais roubados durante a empreitada criminosa, importando, portanto, na existência do concurso formal previsto no art. 70 do Código Penal.

Tais imputações, ainda que não se encontrem tipificadas, encontram-se de descritas de forma expressa na denúncia, sendo o caso de aplicação da regra contida no art. 383 do Código de Processo Penal, conhecida como emendatio libelli, para fins de adequa as condutas imputadas ao réu ao tipo penal, in verbis:

Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.

Desta forma, mesmo que as condutas descritas na denúncia, não tenham tido um correto enquadramento com a inclusão do concurso de crimes, da continuidade delitiva e das agravantes genéricas da ascendência e da convivência doméstica, não estando o juiz adstrito ao contido na denúncia, mesmo que venha aplica pena mais grave, inexistindo alteração dos fatos descritos na denúncia, pode-se dar definição jurídica diversa, adequando-se a tipificação legal.

2.6. - CONCLUSÃO:

Assim, não existindo razões para se desacreditar do depoimento das vítimas, harmônicos à confissão do réu, resta configurado o crime previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I c/c art. 70, todos do Código Penal Brasileiro, sendo imputável aos acusados ADEMILTON DOS SANTOS REIS e KEVIN WALLACE FERREIRA a autoria, tudo com base no que nos autos constam."

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento pela condenação dos apelantes, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise dos depoimentos prestados na fase judicial, colhidos sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa, especialmente os relatos das vítimas (
Num. 7284717 - Págs. 2 a 4)
, apontando, à saciedade, materialidade e autorias delitivas.

Apurou-se, resumidamente, que os recorrentes, juntamente com outros agentes, invadiram a fazenda do ofendido Aluizio José de Lima Nobre e lá renderam Benedito Júlio da Mota, mediante o uso de arma de fogo, subtraindo diversos bens, tais como: “
botijão de gás, roçadeira, foice, roupas e sapatos. Perfazendo o prejuízo de aproximadamente, nas palavras da vítima, três mil reais
.”

As vítimas além de relatarem com detalhes e sem contradições a dinâmica criminosa ainda reconheceram os apelantes como os autores do roubo majorado em questão, tanto na fase policial quanto em juízo.

Ressalte-se o especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra o patrimônio, como
in casu
, os quais comumente são perpetrados à clandestinidade:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso. 3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos. 4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

Nesse compasso, amparado na Súmula nº 14 desta Corte (“
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”
)
,
afasto o pedido de exclusão da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, posto que o instrumento apontado foi utilizado pelos agentes conforme narrativa do ofendido Benedito Júlio da Mota: “
Que estavam armados de trinta e oito, cano curto. (...) Na hora do crime ficou com medo, deram dois tiros ainda, saiu correndo para o terreno do vizinho”
.

Igualmente afasto do pleito de afastamento do concurso formal de crimes, tendo em vista a produção de dois resultados naturalísticos com a conduta dos recorrentes, ou seja, duas vítimas, pois, consoante fundamentado na sentença, constatou-se que tanto Aluízio José de Lima Nobre quanto Benedito Júlio da Mota tiveram seus pertences pessoais subtraídos durante a dinâmica criminosa, amoldando-se a situação à regra do art. 70 do CPB.

Diante disso, vejo não persistir qualquer dúvida sobre a responsabilidade penal dos recorrentes na empreitada criminosa, eis que sólido e robusto o acervo probatório coligido nos autos.

Assim, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Logo, mácula alguma se identifica aí; o que enseja a conclusão pela improcedência de tal alegação recursal, devendo permanecer intacta as condenações de
Ademilton dos Santos Reis e Kevin Wallace Ferreira,
nos termos do art. 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c. art. 70, ambos do CPB.

03 – DO PEDIDO DE REFORMA DAS DOSIMETRIAS DE PENA.

Ambos os recorrentes pedem
a reforma das calibragens de pena efetivadas em primeiro grau, cada um com suas particularidades, ponto o qual passarei a me debruçar.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

03.1 – DOSIMETRIA DE ADEMILTON DOS SANTOS REIS.

Segue o excerto correspondente da sentença (
Num. 7284754 - Págs. 2 e 3 e Num. 7284755 - Pág. 1
):

“1) QUANTO AO RÉU ADEMILTON DOS SANTOS REIS:

1.1. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB

a) Culpabilidade: O réu possuía, ao tempo dos fatos, a potencial consciência da ilicitude, sendo-lhes exigida conduta diversa da que teve. É imputável. Negativa.

b) Antecedentes: O acusado registra antecedentes (CAC às fls. 06). Negativa.

c) Conduta social: Não há como auferir com os dados apresentados. Neutra.

d) Personalidade: normal, com desvio para prática de crimes. Neutra.

e) Motivos: busca de auferir lucro fácil. Neutra.

f) Circunstâncias: que se compõem pelo modus operandi e pelas atitudes do réu durante e após o delito, demonstrando participação ativa, sendo um dos responsáveis. Negativa.

g) Consequências: As vítimas não recuperaram seus bens, além de sofrer ameaças. Negativa.

h) Comportamento da vítima: não houve a participação. Neutra.

i) Grau de reprovação: Média. Neutra.

1.2. FIXAÇÃO DA PENA

Feitas essas considerações, passo a fixação da pena:

1.2.1 – PENA BASE:

1ª Fase: Como a maioria das condições foram neutras, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multas, ao valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos – dia 19 de abril de 2018, devidamente atualizados. A correção monetária deve incidir a partir da data do fato.

1.2.2. – CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS GENÉRICAS – ATENUANTES E AGRAVANTES:

2ª Fase: Ausentes atenuantes, porém presente agravante em razão da vítima ser maior de 60 (sessenta) anos, constante no art. 61, inc. II, alínea h, do CP, bem como a agravante da reincidência, constante no art. 61, I do CP, eis que foi condenado com sentença já transitada em julgada no processo nº 0000658-44.2012.8.14.1875, motivo pelo qual agravo a pena provisória em 05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multas, ao valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, considerando a condição econômica do réu.

1.2.3 – CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DA PENA:

3ª Fase: MAJORANTES Presente a causa de aumento do §2º, I (violência exercida com o emprego de arma), neste caso considerado o inciso revogado por ser mais benéfico ao réu; e II (concurso de pessoas), do art. 157, tendo em conta a jurisprudência dominante, aumenta em 2/5, passando a pena 07 (sete) anos, mais os 50 (cinquenta) dias multa; CONCURSO FORMAL (art. 70 – CPB): em razão do concurso formal, considerando-se que duas foram as vítimas, aumenta-se em 1/6 a pena, passando a agora para 08 (oito) anos e 02 (dois) meses e 50 (cinquenta) dias-multa, ao valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos – 19 de abril de 2018, devidamente atualizados. A correção monetária deve incidir a partir da data do fato, que torno definitiva.

1.3. DA DETRAÇÃO PENAL E A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DA PENA:

Como o réu não foi preso, restam ainda a cumprir a integralidade da pena, ou seja, 08 (oito) anos e 02 (dois) meses, portanto o regime de cumprimento inicial da pena é o FECHADO.

1.4. Da suspensão condicional da pena:

O réu não faz jus à suspensão condicional da pena, considerando o quantum aplicado (art. 77, II do Código Penal).

1.5. Da substituição da pena: Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como o sursis, por não ser ela inferior a 04 (quatro) anos de reclusão.”

Antes de iniciar a análise, mormente a relativa à primeira etapa, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Na primeira fase
, depreende-se, pois, que o magistrado de primeira instância valorou de modo negativo 4 (quatro) circunstâncias judiciais, culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do crime, todavia, fixou a reprimenda corporal no mínimo legal, qual seja, em 4 (quatro) anos, elevando apenas os dias-multa ao patamar de 50 (cinquenta).

Como cediço, os dias-multa devem guardar proporcionalidade com a pena privativa aplicada, o que não ocorreu na vertente.

Colaciono:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTINUADO. PENA DE MULTA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. ART. 49 DO CP. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. OBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. I
- A fixação da pena de multa é realizada em duas etapas, sendo, inicialmente, estabelecida a quantidade de dias-multa, em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, levando-se em consideração o limite mínimo de 10 (dez) e máximo de 360 (trezentos e sessenta), conforme o estabelecido no art. 49 do CP
. II - Após a fixação da quantidade, o julgador deverá estabelecer o valor do dia-multa em conformidade com a capacidade econômica do apenado, respeitando o valor mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, e máximo de 5 (cinco) salários mínimos (art. 49, § 1º, do CP). III - Na hipótese de crime continuado, a jurisprudência do STJ orienta que, na fixação da pena de multa, não deve haver a incidência do cúmulo material, previsto no art. 72 do CP, porquanto se trata de espécie de concurso de crimes. IV - No caso em análise, verifica-se que a quantidade de dias-multa estabelecida pelas instâncias ordinárias não se mostra desarrazoada, de modo a justificar a intervenção desta instância especial, pois a pena de multa foi imposta de forma fundamentada e em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, como exige a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça . Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1971042 RS 2021/0367204-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2022)

Por isso, reduzo os dias-multa aplicados a quo ao mínimo legal de 10 (dez), de sorte que guardem harmonia com a pena-base corporal fixada no mínimo legal.

Nova pena-base: 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Respeitado está o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”.

Na segunda fase
, não foi considerada nenhuma atenuante. Mantenho a aplicação das agravantes etária (art. 61, II, h, do CPB) e reincidência (art. 61, I, do CPB). Fica a nova pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na derradeira etapa
, foram aplicadas as majorantes previstas no art. 157, §2º, I (por ser mais benéfico ao apelante) e II (concurso de agentes), na fração de 2/5 (dois quintos), as quais tenho por manter.

Fixo a nova pena definitiva em 7 (sete) anos de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Também mantenho a regra do concurso formal de crimes (art. 70, do CPB) na fração mínima de 1/6 (um sexto), ficando
justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, consoante teoria mista/eclética da pena, a sanção final e concreta de
8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Seguem inaplicáveis ao caso os arts. 44 e 77 do CP.

03.2 – DOSIMETRIA DE KEVIN WALLACE FERREIRA.

Segue o excerto correspondente da sentença (
Num. 7284755 - Págs. 1 e Num. 7284756 - Pág. 1
):

“12) QUANTO AO RÉU KEVIN WALLACE FERREIRA:

2.1. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB

j) Culpabilidade: O réu possuía, ao tempo dos fatos, a potencial consciência da ilicitude, sendo-lhes exigida conduta diversa da que teve. É imputável. Negativa.

k) Antecedentes: O acusado registra antecedentes (CAC às fls. 05). Negativa.

l) Conduta social: Não há como auferir com os dados apresentados. Neutra.

m) Personalidade: normal, com desvio para prática de crimes. Neutra.

n) Motivos: busca de auferir lucro fácil. Neutra.

o) Circunstâncias: que se compõem pelo modus operandi e pelas atitudes do réu durante e após o delito, demonstrando participação ativa, sendo um dos responsáveis. Negativa.

p) Consequências: As vítimas não recuperaram seus bens, além de sofrer ameaças. Negativa.

q) Comportamento da vítima: não houve a participação. Neutra.

r) Grau de reprovação: Média. Neutra.

2.2. FIXAÇÃO DA PENA

Feitas essas considerações, passo a fixação da pena:

2.2.1 – PENA BASE:

1ª Fase: Como a maioria das condições foram neutras, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multas, ao valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos – dia 19 de abril de 2018, devidamente atualizados. A correção monetária deve incidir a partir da data do fato.

2.2.2. – CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS GENÉRICAS – ATENUANTES E AGRAVANTES:

2ª Fase: Ausentes atenuantes, porém presente agravante em razão da vítima ser maior de 60 (sessenta) anos, constante no art. 61, inc. II, alínea h, do CP, motivo pelo qual agravo a pena provisória em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multas, ao valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, considerando a condição econômica do réu.

2.2.3 – CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DA PENA:

3ª Fase: MAJORANTES Presente a causa de aumento do §2º, I (violência exercida com o emprego de arma), neste caso considerado o inciso revogado por ser mais benéfico ao réu; e II (concurso de pessoas), do Art. 157, tendo em conta a jurisprudência dominante, aumenta em 2/5, passando a pena 06 (seis) anos e 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias, mais os 50 (cinquenta) dias-multa; CONCURSO FORMAL (art. 70 – CPB): em razão do concurso formal, considerando-se que duas foram as vítimas, aumenta-se em 1/6 a pena, passando a agora para 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias, mais 50 (cinquenta) dias-multa, ao valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos – 19 de abril de 2018, devidamente atualizados. A correção monetária deve incidir a partir da data do fato, que torno definitiva.

2.3. DA DETRAÇÃO PENAL E A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DA PENA:

Como o réu não foi preso, restam ainda a cumprir a integralidade da pena, ou seja, 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias, portanto o regime de cumprimento inicial da pena é o SEMI-ABERTO.

2.4. Da suspensão condicional da pena: O réu não faz jus à suspensão condicional da pena, considerando o quantum aplicado (art. 77, II do Código Penal).

2.5. Da substituição da pena: Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como o sursis, por não ser ela inferior a 04 (quatro) anos de reclusão.”

Antes de iniciar a análise, mormente a relativa à primeira etapa, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Na primeira fase
, depreende-se, pois, que o magistrado de primeira instância valorou de modo negativo 4 (quatro) circunstâncias judiciais, culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do crime, todavia, fixou a reprimenda corporal no mínimo legal, qual seja, em 4 (quatro) anos, elevando apenas os dias-multa ao patamar de 50 (cinquenta).

Como cediço, os dias-multa devem guardar proporcionalidade com a pena privativa aplicada, o que não ocorreu na vertente.

Colaciono:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTINUADO. PENA DE MULTA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. ART. 49 DO CP. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. OBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. I
- A fixação da pena de multa é realizada em duas etapas, sendo, inicialmente, estabelecida a quantidade de dias-multa, em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, levando-se em consideração o limite mínimo de 10 (dez) e máximo de 360 (trezentos e sessenta), conforme o estabelecido no art. 49 do CP
. II - Após a fixação da quantidade, o julgador deverá estabelecer o valor do dia-multa em conformidade com a capacidade econômica do apenado, respeitando o valor mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, e máximo de 5 (cinco) salários mínimos (art. 49, § 1º, do CP). III - Na hipótese de crime continuado, a jurisprudência do STJ orienta que, na fixação da pena de multa, não deve haver a incidência do cúmulo material, previsto no art. 72 do CP, porquanto se trata de espécie de concurso de crimes. IV - No caso em análise, verifica-se que a quantidade de dias-multa estabelecida pelas instâncias ordinárias não se mostra desarrazoada, de modo a justificar a intervenção desta instância especial, pois a pena de multa foi imposta de forma fundamentada e em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, como exige a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça . Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1971042 RS 2021/0367204-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2022)

Por isso, reduzo os dias-multa aplicados a quo ao mínimo legal de 10 (dez), de sorte que guardem harmonia com a pena-base corporal fixada no mínimo legal.

Nova pena-base: 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Respeitado está o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”.

Na segunda fase
, não foi considerada nenhuma atenuante. Mantenho a aplicação das agravantes etária (art. 61, II, h, do CPB), a qual compenso com a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CPB), conforme requerido pela defesa, posto que provado ser menor de 21 (vinte e um) anos à época do crime (
Num. 7284710 - Pág. 5).

Fica, então, a nova pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na derradeira etapa
, foram aplicadas as majorantes previstas no art. 157, §2º, I (por ser mais benéfico ao apelante) e II (concurso de agentes), na fração de 2/5 (dois quintos), as quais tenho por manter.

Fixo a nova pena definitiva em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Também mantenho a regra do concurso formal de crimes (art. 70, do CPB) na fração mínima de 1/6 (um sexto), ficando
justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, consoante teoria mista/eclética da pena, a sanção final e concreta de
6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Seguem inaplicáveis ao caso os arts. 44 e 77 do CP.

04 – DISPOSITIVO
.

À vista do exposto, conheço o recurso ora interposto e o dou parcial provimento
, redimensionando as penas finais dos recorrentes nos seguintes termos:
Ademilton dos Santos Reis –

8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso; e
Kevin Wallace Ferreira –

6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

É o voto
.

Belém, 23/07/2024